Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-58.2025.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000026-58.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 839.977.921-00 (APELADO), UEBERSON MENDES DE FREITAS - CPF: 016.061.961-03 (ADVOGADO), JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), FABIO NICOLINE - CPF: 347.439.408-85 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta a validade da contratação eletrônica por biometria facial, a regularidade da cessão de crédito, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da autora independentemente de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou validamente a contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados; e (iv) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário justificam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir está presente quando a parte busca em juízo o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da inexigibilidade do débito, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa.

4.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de tentativa administrativa prévia como condição para o exercício do direito de ação.

5.

As relações entre consumidor e instituição financeira submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

6.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica quando o consumidor impugna especificamente a existência do negócio jurídico.

7.

A mera apresentação de contrato acompanhado de fotografia da consumidora não comprova, por si só, a regularidade da contratação digital por biometria facial.

8.

A validade da assinatura eletrônica exige elementos técnicos aptos a demonstrar autoria, integridade e manifestação de vontade, tais como registros de IP, geolocalização, metadados, trilha de auditoria e demais mecanismos de rastreabilidade.

9.

A ausência de elementos técnicos de validação fragiliza a prova produzida unilateralmente pela instituição financeira e impede o reconhecimento da autenticidade da contratação.

10.

A instituição financeira não comprova a disponibilização do crédito à autora, nem a regular cessão do crédito alegadamente originado junto a outra instituição bancária.

11.

A inexistência de prova robusta da contratação impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito correspondente
.

12.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda configuram falha na prestação do serviço e atingem verba de natureza alimentar.

13.

A indevida redução da renda destinada à subsistência da consumidora que é pensionista e recebe apenas um salário mínimo ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

14.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

15.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de demonstração de dolo ou má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito independe de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2.

A instituição financeira deve comprovar de forma robusta a autenticidade da contratação eletrônica quando o consumidor impugna a existência do negócio jurídico.

3.

A apresentação isolada de contrato digital e fotografia do consumidor não basta para demonstrar a validade da contratação por biometria facial sem elementos técnicos de rastreabilidade e auditoria.

4.

A ausência de prova da contratação, da disponibilização do crédito e da regular cessão do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

5.

Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

6.

A restituição simples dos valores descontados é cabível quando não demonstrados dolo ou má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 2º; CC, arts. 186, 188, I, 290, 435, 927 e 944; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II; Lei nº 14.905/2024; Instrução Normativa INSS nº 138, art. 5º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; STJ, REsp 588.321, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.08.2005, DJe 05.09.2005; STJ, REsp 1.679.126; TJMG, Apelação Cível nº 5014995-34.2023.8.13.0245, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJMT, Apelação nº 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023; TJMT, Apelações Cíveis, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2019.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000026-58-2025

APELANTE:
BANCO AGIBANK S/A

APELADA:
MARIA APARECIDA RIBEIRO

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Banco Agibank S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca e Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por
Maria Aparecida Ribeiro
em face de
Banco Agibank S.A, para:

a)
declarar a inexistência da relação jurídica
relativa ao suposto empréstimo consignado impugnado nos autos, bem como a
inexigibilidade do débito
dele decorrente;

b)
confirmar a tutela provisória de urgência
deferida no
id Num. 186469893
, tornando definitiva a ordem para que o
BANCO AGIBANK S.A.
se
abstenha de promover descontos
no benefício previdenciário de
MARIA APARECIDA RIBEIRO
vinculados ao contrato discutido nestes autos;

c) condenar o
BANCO AGIBANK S.A.
a
restituir, de forma simples
, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora em razão do contrato impugnado, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto
e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;

d) condenar o
BANCO AGIBANK S.A.
ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor de
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

e) condenar o réu ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios sucumbenciais
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que há falta de interesse de agir do Apelado tendo em vista que ajuizou a demanda sem demonstrar a necessidade e utilidade do processo, acrescentando que possui canais internos de comunicação com o Banco, a fim de buscar a solução mais rápida e benéfica a ambas as partes, o Banco é cadastrado no site www.consumidor.gov.br para facilitar os meios comunicação e intermediação de soluções de conflitos.

Assevera que

A Apelada ajuizoua demanda na qual afirma ter sido surpreendida com descontos oriundos de mepréstimo consignado que não reconhece ter realizado junto ao Apelante sendo nulo o contrato e indevido referidos descontos, assim pleiteou o reconhecimento de inexistência do contrato, justiça gratuita, inversão do ônus da prova e repetição do indébito.

Afirma a Apelante que a Apelada efetivou a contratação como também recebeu o crédito em sua conta, acrescentando que o contrato foi realizado na modalidade eletrônica, contendo a biometria facial da Apelada, não podendo a mesma sustentar desconhecimento do contrato.

Verbera que o contrato se aperfeiçoa com o envio da mensagem eletrônica confirmando a aceitação do que é proposto (ato jurídico perfeito), sendo que

435 do Código Civil, relata que o contrato (via biometria), será considerado como celebrado no lugar em que foi proposto, fato importante para contextualizar tal contratação.

Sustenta que a biometria facial em contratos digitais já é uma prática corriqueira em diversas instituições financeiras bem como nos próprios órgãos governamentais, como por exemplo o INSS, que utiliza das selfies para obter a prova de vida de seus beneficiários, o que inibe a ação de fraudadores, apelante cumpriu com todos os requisitos para formalizar o jurídico, não pode agora o apelante querer se valer de sua própria torpeza, acrescentando que no caso ocorreu a formalização do contrato e a liberação do crédito em favor da Recorrida.

Ressalta que o referido contrato foi firmado originalmente junto ao Banco BRB, tendo ocorrido a cessão do crédito para o Apelante

, em perfeita consonância com o artigo 290 do Código Civil, o qual, por sua vez, passou a cobrar o que lhe é devido, sendo que o STJ já determinou que não é necessário que o devedor se manifeste por escrito quanto a ciência da cessão. (REsp 588.321, Rel Min. Nancy Andrighi, J. 04/08/2005, D.J. 05/09/2005, v.u.).

Verbera que

não há que se questionar a cessão de crédito celebrada, tampouco as cobranças extrajudiciais realizadas pelo Cessionário, pois, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, o referido negócio jurídico é valido, mesmo que não houvesse a notificação da cessão ou apresentação do contrato de cessão celebrado.

Alega que
o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e o art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020 conferem validade aos documentos eletrônicos firmados por meios diversos dos certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil. Ainda, o art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004 autoriza que a Cédula de Crédito Bancário seja assinada eletronicamente, como ocorreu na contratação objeto deste feito. Todavia, a partir de 1º de dezembro de 2022, com a vigência da Instrução Normativa INSS nº 138, o uso do reconhecimento biométrico tornou-se obrigatório emtais contratações (art. 5º, II e III), denotando a maior segurança alcançada no modelo 100% digital.

Verbera que não há danos materiais no caso, acrescentando que não ficou demonstrado nos autos o dano material sofrido pela Recorrida, quer seja por dano emergente, quer seja por lucros cessantes e que

o dano material não se presume, sendo imprescindível a sua demonstração, o que não há no caso sub examine visto que a Recorrida não faz prova, em relação ao Banco Recorrente, de nenhum dos requisitos necessários para a sua concessão.

Ressalta a inexistência de falha na prestação do serviço e que não há falar em dano moral indenizável tendo em vista a ausência dos requisitos legais para sua caracterização, visto que

a conduta do Apelante não se enquadra nas condicionantes do artigo 186 do Código Civil. Pelo contrário, trata-se de comportamento legítimo, configurando-se como “exercício regular de direito”, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Argumenta que o ônus de sucumbência deve ser suportado pela Recorrida pugnando, finalmente, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada alega ocorrência de preclusão no pertinente a juntada de documento na fase recursal.

Argumenta que a Apelante limitou-se a alegações genéricas de que a contratação teria se dado de forma eletrônica através do Banco BRB, sem ter acostado aos autos, no momento oportuno, nenhuma prova efetiva da suposta contratação de forma regular.

Assevera que os dados do contrato não correspondem ao domicílio da Autora, pois essa reside há muitos anos no município de Pedra Preta, e o endereço apontado no contrato é de Rondonópolis-MT, constituindo mais um elemento de fraude, acrescentando que a Instituição Financeira limitou a juntar fotografia da Recorrida que como se verifica foi facilmente manipulada.

Ressalta que é devido o dano material bem como o dano moral pleiteados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Como visto, a Apelante alega preliminar de falta de interesse de agir da autora argumentando que esta poderia ter buscado solucionar a questão através dos canais internos de comunicação com o Banco, a fim de buscar a solução mais rápida e benéfica a ambas as partes.

A preliminar não prospera
.

Com efeito, a falta de interesse de agir ocorre
quando a via judicial é desnecessária ou inadequada. No caso, a autora demonstrou a
necessidade
do juiz intervir e a
adequação
do pedido, na medida em que busca o reconhecimento da invalidade de contrato junto ao Apelante que afirma desconhecimento.

Necessário anotar que a parte não é obrigada a buscar as vias administrativas para defesa de seus eventuais direitos tendo em vista que seu direito ao ajuizamento da ação é constitucionalmente assegurado sendo que exigir que a Autora buscasse resolver a questão administrativamente implicaria em violação ao Princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Ademais, o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para reconhecimento da inexigibilidade da dívida discutida.

No caso a Autora alega a inexistência da contratação e pleiteia o reconhecimento da invalidade do contrato não havendo falar em falta de interesse de agir.

Assim afasto referida preliminar.

VOTO

Conforme ressai dos Autos a Apelada ajuizou a presente ação na qual alega a inexistência de contratação junto ao Apelante com relação a contrato de empréstimo consignado no valor de
R$ 5.672,30

(cinco mil seicentos e setenta e dois reais e trinta centavos), e parcelas mensais de

R$ 127,40 (cento e vinte e sete reais e quarenta centavos).

A Apelante sustenta a validade da contratação acrescentando o contrato foi formalizado por meio de biometria facial sendo valida referida contratação, ademais ocorreu a disponibilização do crédito em favor da Apelada. Acrescenta que o referido crédito foi cedido à Apelante pelo Banco BRB não sendo devido, portanto dano moral e tampouco dano material visto que não ocorreu falha na prestação do serviço e não praticou ato ilícito.

Diante desse quadro,
cumpre verificar
se houve falha na prestação dos serviços bancários, de forma a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação do dano moral causados ao Autor, valendo anotar que a insurgência consiste na condenação em relação ao dano moral.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a Requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo,
sendo que
esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é que há o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

.

Da análise dos autos, verifica-se que a demandada quando da contestação juntou aos Autos apenas o documento concernente a extrato da dívida ID 374958382,

afirmando que ocorreu a contratação de forma eletrônica,
nada mais carreando aos autos nessa fase processual para corroborar suas alegações.
Em que em sede recursal juntou aos autos cópia de contrato e à parte uma fotografia da Recorrida afirmando que o contrato formalizou mediante assinatura digital por biometria facial, sendo os valores disponibilizados à Recorrida bem como o crédito foi cedido à Apelante pelo BRB.

Cumpre ressaltar que embora seja admissível a contratação mediante assinatura eletrônica,
contudo, apenas juntar uma foto e um contrato não é suficiente para que a biometria facial seja considerada válida valendo ressaltar que nos contratos digitais a selfie funciona como assinatura eletrônica e para ter validade exige-se um procedimento técnico estruturado que comprove a autoria e a integridade do documento.

Com efeito
O sistema deve registrar metadados comprováveis, como data, hora exata, IP e geolocalização do dispositivo onde a biometria foi realizada, o que não se verifica no presente caso já que se trata apenas de uma fotografia sem maiores informações e dados de validade na medida em que
não há outros elementos para corroborar a validade da referida contratação tais como IPI, geolocalização, sendo que a simples apresentação do referido documento desacompanhada de elementos de validação implica reconhecer que não se demonstra suficiente para ratificar os argumentos sustentados pelo réu.

Portanto,
a assinatura eletrônica
deve
conter elementos que permitam identificar o signatário e validar sua intenção, o que torna a inclusão de dados como
geolocalização
e
endereço IP
(identificado no texto como "IP", referindo-se ao IP do dispositivo) práticas cruciais para sua validade jurídica e segurança
.
Geolocalização:
Indica o local aproximado de onde o documento foi assinado, servindo como evidência de presença física. I
P (Internet Protocol)
Identifica o dispositivo e a rede utilizados, essenciais para a rastreabilidade e auditoria sendo que referidos dados compõem um "dossiê" de evidências que fortalece a assinatura o que não se verifica no caso,
de forma que o documentos de per si não é prova suficiente para corroborar as alegações sustentadas pelo Apelado.

Assim, embora a Apelada tenha sustentado a validade da assinatura ocorrida em ambiente virtual, porém, o documento não contém
outros elementos de

comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, sendo que no caso, não se verifica a presença de fatores de segurança, como biometria, IPI, geolocalização, atendendo aos requisitos legais para validade do negócio jurídico.

Além disso, como a Autora impugna a validade do referido documento,

sustentando que não firmou referida contratação,

o ônus de comprovar a sua veracidade é da Instituição Financeira que criou o documento, ou seja,
competia ao Banco demonstrar, à luz do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar comprovação robusta de que

a assinatura eletrônica foi realmente realizada pelo Autor, bem como que houve manifestação de vontade livre, consciente e informada

ônus do qual a Apelada não se desincumbiu no caso em análise.

O fato é que o documento unilateralmente produzido sem elementos que possam reforçar a sua autenticidade evidencia a sua fragilidade
,

não apresentou a trilha de auditoria e a rastreabilidade do documento IPI, como berm anota o Juízo de origem: “
Também não juntou qualquer elemento técnico minimamente seguro que comprovasse a alegada contratação eletrônica, tais como logs de acesso, trilha de auditoria, metadados, registro de IP, geolocalização, prova de liveness, imagem biométrica vinculada à operação, termo de consentimento eletrônico, aceite de cláusulas, autorização formal de consignação ou qualquer outro documento apto a demonstrar a higidez da contratação digital”

ensejando o reconhecimento da ausência de comprovação da relação jurídica e da contratação questionada.

Ademais apesar de afirmar que teria ocorrido a disponibilização de valores na conta da recorrida, situação que a Autora impugna o Banco não comprova referida assertiva, ou seja nada apresenta para corroborar que o valor teria sido disponibilizado ou creditado em favor da Autora, ônus que lhe competia,

assim como não comprova de igual forma existência de autorização da Apelada para os descontos referentes ao contrato e, tampouco, comprova a origem do débito, já que afirma que o crédito teria sido cedido ao Recorrente pelo BRB, todavia não apresenta comprovação da referida cessão.

Portanto, analisando detidamente os autos, verifico que a ré não logrou êxito em comprovar a contratação

questionada pela Autora em relação ao contrato de empréstimo consignado questionado nestes Autos.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL CONTESTADA .
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS) . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DE VALORES . NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição simples dos valores descontados, com compensação, e condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) por biometria facial; (ii) estabelecer se os descontos no benefício assistencial da autora configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais; (iii) determinar se devem ser alterados o quantum indenizatório, o termo inicial dos juros e os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica quando há impugnação específica, nos termos dos arts . 428, I, e 429, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC. A impugnação da autora, apontando irregularidade na biometria facial e alegando que as fotos foram tiradas presencialmente na agência, afasta a presunção de validade da prova apresentada pelo banco. A mera juntada de fotos ("selfies") sem comprovação técnica da origem da contratação - como logs, IP ou geolocalização - não comprova a manifestação de vontade válida e consciente .

A condição de hipervulnerabilidade da aut ora (beneficiária do BPC/LOAS, pessoa simples e semianalfabeta) exige cuidado reforçado da instituição financeira na confirmação da contratação. A ausência de provas seguras torna inválida a contratação alegada, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar por longo período configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento
. O valor arbitrado (R$ 7.000,00) observa proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sendo adequado às particularidades do caso. A compensação dos valores descontados com o montante creditado na conta da autora deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa. Os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual . Os honorários fixados em 20% estão dentro dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo, a complexidade e a atuação efetiva da patrona da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a autenticidade da contratação digital quando houver impugnação específica do consumidor. A apresentação isolada de biometria facial não basta para validar contrato eletrônico

quando há indícios de irregularidade não refutados pelo fornecedor
.
O desconto indevido em benefício assistencial de pessoa hipervulnerável configura dano moral indenizável.
Havendo crédito prévio na conta do consumidor, é obrigatória a compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa . Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 428, I; 429, II; 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; art . 14; CC, arts. 186, 187 e 927; Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação nº 1.0000 .23.1660

(TJ-MG - Apelação Cível: 50149953420238130245, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025) (g.n.).

:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)
.

Nesse contexto, considerando a negativa do autor quanto à contratação e a ausência de prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer a declaração de inexistência da relação jurídica.

Dessa forma, afastada a existência da relação jurídica impõe a restituição dos valores descontados na conta da Autora, contudo, na forma simples diante da ausência de prova de dolo ou má fé, corrigidos de juros de mora desde o efetivo desembolso pela taxa Selic, e correção monetária IPC, aplicando-se na atualização do débito as disposições da Lei 14.905/2024.

Com relação ao dano moral necessário anotar que os lançamentos indevidos na conta da Autora provenientes de contrato declarado nulo

evidencia conduta abusiva apta a ensejar reparação civil por danos morais.

Com efeito,
é evidente o constrangimento causado, a angustia causados à Autora em razão do ato ilícito de descontos indevidos em sua conta, mormente, por se tratar de pessoa simples e idosa que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Ademais, em razão do ato irregular praticado pela demandada,

certamente que ocorreu notória redução dos recursos financeiros da Autora

diante de sua pouca renda, uma vez que tem como renda o recebimento do pensão correspondente apenas a um salário mínimo causando-lhe prejuízo de ordem alimentar
, tendo em vista que ainda que de pouca monta a quantia subtraída

de sua conta, configura redução de seu patrimônio obstando que possa cumprir seus compromissos, causando danos à sua subsistência.

Neste contexto, resta evidente o dano moral pleiteado
, tendo em vista que a situação não retrata mero aborrecimento do cotidiano na medida em que, certamente, os descontos indevidos propiciaram, aflição, desgosto, e sofrimento à Autora.

Com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos,

considerando

as circunstâncias, o dano e suas conseqüências

o valor do dano moral fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026